Tribunal: TJDFT
Processo: 0752430-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Direito administrativo. Mandado de segurança coletivo. progressão funcional. efeitos administrativos e financeiros. restrição indevida. segurança parcialmente concedida.
I. Caso em Exame
1. Mandado de segurança coletivo impetrado pelo Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal contra decreto do Governador do Distrito Federal, publicado no Diário Oficial em 15 de agosto de 2024, que concedeu a progressão funcional para a 1a Classe a servidores da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, mas restringiu seus efeitos financeiros a partir de 1o de agosto de 2024.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a restrição imposta pelo decreto impugnado contraria o artigo 7o, do Decreto no 7.652/2011, ao postergar os efeitos administrativos e financeiros da progressão funcional para 1o de agosto de 2024.
III. Razões de Decidir
3. O ato administrativo que formaliza a progressão funcional possui natureza declaratória e seus efeitos administrativos e financeiros devem incidir a partir do primeiro dia do mês subsequente ao cumprimento dos requisitos pelo servidor, nos termos da legislação de regência, independentemente da data de homologação ou publicação.
IV. Dispositivo
4. Segurança parcialmente concedida.
Dispositivos relevantes citados: Decreto no 7.652/2011, artigos 3o, 6o, § 3o, e 7o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 1.945.986/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, DJe 20.4.2023; STJ, AgInt no REsp no 1.903.985/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, DJe 6.4.2021.